Tribunal: CARF
Processo: 10880.938811/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938811/2013-01
RESOLUÇÃO
1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 319/328,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 19/27 para reconhecer o direito creditório de R$ 381.107,03 e homologar as compensações
formuladas até esse limite.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
2
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 19 a 27) em face da emissão de
despacho decisório, que não reconheceu a totalidade do direito creditório decorrente de
saldo negativo de CSLL referente ao 3o trimestre de 2008, declarado no PER no
15458.44607.041108.1.2.03-1173(fls. 12 e 15 a 18), e assim homologou apenas
parcialmente a DCOMP de no 12739.92231.200309.1.3.03-0868 e não homologou a
DCOMP no 19246.05435.240309.1.3.03-0270, a ele vinculadas.
No presente caso, foi emitido um despacho decisório, cuja ciência se deu em
13/09/2013(fls. 13 e 14). O direito creditório não restou reconhecido em sua totalidade, e
as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Mais
detalhadamente, as parcelas de composição do crédito informada na DCOMP, referente a
retenções na fonte de saldos negativos de períodos anteriores, foram confirmadas apenas
parcialmente, inexistindo qualquer outra parcela de antecipação a compor o saldo
negativo, conforme quadro no 3 do despacho reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou em 11/10/2013
manifestação de inconformidade, onde expressa a sua contrariedade e reitera a existência
de crédito informado no PER em questão.
Sustenta, que a legislação tributária (art. 170 do CTN, arts 30 e 31 da Lei no
10.833/03 e art. 74 da Lei no 9.430/96) é clara a garantir seu direito à compensação, desde
que haja a respectiva retenção da CSLL, bastando para isto que o crédito destacado nas
faturas reste comprovado.
Assinala que em relação aos CNPJ no 00.360.305/2660-58 e no 37.115.367/0033-
48 as retenções foram informadas erroneamente em estabelecimentos filiais, e que no
que tange ao CNPJ no 33.719.485/0001-27 foram informadas em códigos errados,
conforme se demonstra em informe de rendimentos anexado. Por fim, refere que quanto
às demais retenções as notas fiscais, os lançamentos no Livro Diário e os extratos
bancários acostados, bem como planilha explicativa em anexo (fls 234), atestam as suas
ocorrências e o direito ao crédito.
A seguir colaciona jurisprudência do CARF que corrobora a tese de que as notas
fiscais e os comprovantes de rendimentos são documento hábeis a tornar o imposto
retido, compensável.
Informa por fim que a DIPJ contém informações sobre as retenções em questão,
e reitera a existência de crédito para homologar as compensações Por fim protesta pela
existência de saldo negativo de imposto de renda em sua totalidade, com base no
princípio da verdade material, comprovado que está este saldo pela anexação ao processo
dos documentos que comprovam as retenções. Contudo, coloca-se a disposição para
fornecer, em diligência, mais informações que o Fisco entenda necessárias.
3.Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente manejou o
Recurso Voluntário de fls. 352/361, cujos argumentos podem ser assim resumidos:

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
3
 Comprovação da Retenção por Registros Contábeis
o Sustenta que as retenções de CSLL foram devidamente comprovadas
através de documentação fiscal e contábil consistente, incluindo notas
fiscais, registros contábeis e extratos bancários. Argumenta que estes
documentos constituem prova hábil e idônea da retenção efetiva dos
tributos pelas fontes pagadoras, não sendo necessário exclusivamente o
comprovante de rendimentos para tal comprovação.
 Jurisprudência do CARF
o Cita diversos precedentes do CARF que reconhecem registros contábeis
e controles internos como meios válidos de comprovação de retenções,
especialmente quando respaldados por documentação fiscal adequada.
 Princípio da Verdade Material
o Fundamenta-se no princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal. Alega que a DRJ violou este princípio ao ignorar a
documentação apresentada e basear sua decisão apenas no cruzamento
de dados do sistema DIRF, sem considerar as provas materiais que
demonstram a efetiva retenção dos tributos.
 Impossibilidade de Punir o Contribuinte por Omissão de Terceiros
o Argumenta que não pode ser prejudicada pelo descumprimento de
obrigações acessórias por parte das fontes pagadoras (não fornecimento
de informes de rendimentos ou preenchimento incorreto da DIRF), uma
vez que tais obrigações não são de sua responsabilidade.
 Detalhamento das Retenções Não Reconhecidas
o Apresenta análise pormenorizada das notas fiscais e registros contábeis,
demonstrando que os valores retidos pelas fontes pagadoras são
superiores aos compensados, comprovando a legitimidade do crédito
pleiteado.
4.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
6.O Despacho Decisório não homologou e homologou apenas parcialmente as
compensações declaradas devido à insuficiência do crédito reconhecido, consistente em saldo
negativo de CSLL do 3o trimestre do ano-calendário de 2008. Mais especificamente, a parcela de
composição do crédito correspondente às retenções na fonte informadas no PER/DCOMP, no
montante de R$ 896.293,65, foi confirmada no importe de R$ 497.645,36, restando não
confirmado o valor de R$ 398.648,29. Confira-se:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
4

7.Apreciando a MI oportunamente apresentada pela interessada, a decisão de piso
entendeu que o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, estabelece como condição para dedução do
valor retido a posse do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados" emitido pela fonte
pagadora, mas reconheceu que, alternativamente aos comprovantes físicos, as retenções podem
ser confirmadas através dos dados constantes das Declarações de Imposto de Renda na Fonte
apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme artigo 929 do RIR/99. Desse modo, admitiu o
direito creditório adicional de R$ 381.107,03, a saber:
 Retenções integralmente reconhecidas:
o Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/2660-58): R$ 350.311,18.
A empresa havia informado erroneamente o CNPJ de
estabelecimento filial, mas apresentou comprovante de rendimentos
com o CNPJ da matriz, validado pelos dados do sistema DIRF. O valor
corresponde a retenções no código 6190 com alíquota de 9,45%,
sendo 1% relativo à CSLL.
o Ministério do Trabalho e Emprego - Coordenação Geral de Recursos
Logísticos (CNPJ 37.115.367/0033-48): R$ 27.999,98. Situação similar
à anterior, com erro na informação cadastral corrigido através de
comprovante de rendimentos e confirmação no sistema DIRF.
Aplicação da mesma sistemática de retenção no código 6190.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
5
 Retenções parcialmente reconhecidas:
o Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ
33.719.485/0001-27): R$ 1.170,87. A empresa havia pleiteado R$
1.706,43, mas o sistema DIRF confirmou apenas R$ 1.170,87 devido
ao uso do código 5987 destinado à retenção individualizada da CSLL.
Além disso, foi informado CNPJ de filial quando deveria ser da matriz.
o ALL América Latina Logística Malha Sul S.A. (CNPJ 01.258.944/0001-
26): R$ 146,00. O sistema DIRF demonstrou retenção na filial 0013
sobre o montante total de R$ 14.600,00, correspondendo a R$
146,00 de CSLL. A ausência de comprovantes formais limitou o
reconhecimento a este valor confirmado pelos dados oficiais.
o Banco Santander S.A. (sucessor do Banco Banespa S.A.): R$ 1.479,00.
As retenções originalmente atribuídas ao Banco Banespa foram
realizadas pelo Banco Santander após a incorporação ocorrida em
31.08.2006. O valor foi confirmado através do sistema DIRF do
responsável incorporador.
8.No mais, os outros itens componentes do direito creditório pleiteado foram
rejeitados pelas seguintes razões:
 Retenções totalmente rejeitadas:
o AMIL Saúde Ltda. (CNPJ 43.358.647/0001-00) teve sua retenção
pleiteada no valor de R$ 415,88 integralmente rejeitada. A DRJ
baseou-se na ausência completa de movimentação nos registros do
sistema DIRF para o período em questão. A análise dos arquivos
oficiais da Receita Federal não identificou qualquer retenção
realizada por esta empresa no trimestre analisado, impossibilitando
o reconhecimento do crédito alegado pela contribuinte.
 Retenções parcialmente rejeitadas com fundamentos específicos:
o HSBC Software Development Brasil Ltda. (CNPJ 06.071.753/0001-74)
apresentou divergência entre o valor pleiteado e o efetivamente
confirmado. A empresa havia solicitado R$ 2.818,52, mas a DRJ
reconheceu apenas R$ 606,14. Esta redução decorreu da
identificação de erro na aplicação da alíquota pela fonte pagadora,
que utilizou incorretamente a alíquota de 1% quando deveria aplicar
4,65% conforme o código 5952. O cálculo correto resultou em valor
substancialmente menor de CSLL retida.
o Supremo Tribunal Federal (CNPJ 00.531.640/0001-28) teve rejeição
parcial do montante pleiteado. Embora a empresa tenha solicitado
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
6
R$ 35.796,10, o sistema DIRF confirmou retenções de apenas R$
22.493,36 para estabelecimento filial 0002 no código 6190. A
diferença foi rejeitada pela ausência de comprovação adequada
através dos sistemas oficiais de controle.
o Slice TI Lógica Aplicada e Sistemas de Integração Ltda. (CNPJ
05.629.942/0001-57)
apresentou
discrepância
entre
o
valor
informado no PER e os dados confirmados. Do montante de R$
802,68
pleiteado,
foram
reconhecidos
apenas
R$
264,25,
correspondente às retenções confirmadas no sistema DIRF para
estabelecimento filial 0004 no código 5952.
9.Em síntese, a DRJ enfatizou que a mera apresentação de notas fiscais, extratos
bancários e lançamentos contábeis não constitui meio probatório suficiente para o
reconhecimento de retenções tributárias. Esta posição fundamenta-se na exigência legal
específica do artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, que determina a posse de comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora.
10.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente produziu
robusta prova documental às fls. 235/304, consubstanciada por notas fiscais, livros contábeis e
extratos bancários, que, conjugada com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora” de fls. 398/403, que instruiu o Recurso Voluntário, pode
eventualmente comprovar as retenções de CSLL e o respectivo oferecimento à tributação das
receitas sobre as quais houve a incidência.
11.Nesse sentido:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
12.Para maior clareza, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-003.437, adotado
como um dos precedentes que deram azo ao referido enunciado sumular:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.024 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938811/2013-01
7
13.Dessa maneira, aplicando-se mutatis mutandis à CSLL as disposições acima
inerentes ao IRRF, diante das alegações recursais e da extensa prova documental carreada aos
autos, exsurge a necessidade de se verificar se esta é suficiente para comprovar o direito
creditório, na forma expendida nas razões recursais.
14.Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de fls. 235/304 e
398/403;
b) Elaborar relatório pormenorizado, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 412
DF CARF MF
Original